Tribunal: TJDFT
Processo: 0704919-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704919-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE REGIS FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCILENE REGIS FERREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0703305-44.2021.8.07.0001 em que litiga em face do BRB BANCO DE BRASILIA S/A, indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na limitação dos descontos de empréstimos ao percentual de 30% da remuneração depositada na conta corrente da demandante, assim como para restituir o montante relativo ao valor que ultrapassou o referido percentual e, por fim, para decretar a ilegalidade de qualquer desconto posterior a este título que venha a ultrapassar o percentual já mencionado (ID. 82858387 dos autos principais). Após a apreciação da medida liminar, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no 1.863.973 (rel. Min. Marco Aurélio Bellizze) em que se discute a mesma matéria – aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003 (artigo 1o, parágrafo 1o) para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta-corrente, ainda que usada para o recebimento de salário –, acolheu a Proposta de Afetação do tema ao rito dos Recursos Repetitivos e determinou a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Eis a ementa da decisão da Segunda Seção daquele Sodalício, o qual restou tombado sob o Tema 1.085: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Seção, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitação da seguinte controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei no 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Por unanimidade, determinar-se suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem. Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva (artigo 257-B, do RISTJ) votaram com o Sr. Ministro Relator. A Sra. Ministra Nancy Andrighi votou com o Sr. Ministro Relator em menor extensão, vencida em parte, com ressalva quanto à delimitação da tese controvertida. Com estas considerações, em atenção ao quanto deliberado, SUSPENDO o processamento deste recurso até ulterior deliberação daquele colegiado. Publique-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora